Tribunal: STF
Processo: HC 218940
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lauan Leonel dos Santos de Sousa, em favor de Alex Delfino de Campos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 751.258/SP.



    O impetrante afirma que “O paciente foi condenado em primeira instância pelo crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, com início em regime fechado, e 12 (doze) dias multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos (Doc. 2 anexo – sentença).”



    Aduz que “houve recurso de apelação em que a defesa alegou a incidência do princípio da insignificância, esclarecendo ponto à ponto o aludido princípio e ressaltando o valor muito abaixo de 10% do salário mínimo da época. No entanto, a 2ª Câmara ignorou os pontos trazidos pela defesa e apenas ratificou a sentença do juízo a quo (Doc. 3 anexo – acórdão do TJSP).”



    Assevera que “Inconformada, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus nº 751258 - SP (2022/0191763-3) no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado preliminarmente pelo relator, de forma monocrática, ensejando a interposição de Agravo Regimental, o qual manteve a decisão anterior do relator pela Sexta Turma, que também proferiu acórdão denegando a ordem, em evidente violação ao princípio da insignificância e contrariamente ao regime mais benéfico de início de cumprimento da pena (Doc. 1 anexo – acórdão da Sexta Turma do STJ)”



    Esta é a razão da presente impetração, por meio da qual insiste no pedido de aplicação do princípio da insignificância, alteração do regime inicial ou a revogação da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Com efeito, busca a impetração seja reconhecida a atipicidade material da conduta atribuída ao paciente, pela incidência do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, seja fixado o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 deste Superior Tribunal. 



    Ocorre que, além de se tratar da prática do crime de furto mediante qualificadora da escalada, por acusado reincidente e possuidor de maus antecedentes, circunstâncias que impedem a aplicação do referido postulado (AgRg no HC 731.807/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/4/2022), a incidência da Súmula 269/STJ impõe para a aplicação do regime inicial semiaberto não apenas a reprimenda inferior a 4 anos, mas a favorabilidade das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o que não ocorre no presente caso (fl. 25). (www.stj.jus.br)



    In casu, penso que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Na espécie, ao contrário da conclusão a que chegou o impetrante, inobstante o baixo valor dos fios furtados, a conduta do paciente não é insignificante, porquanto teria pulado o muro de um imóvel residencial e, ainda, arrombado uma janela para praticar o delito.



    Quanto ao regime inicial, penso que assiste razão ao impetrante.



    O paciente foi condenado à pena de e 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 12 (doze) dias multa pelo furto de fios elétricos, avaliados em R$ 78,00. Pelo quantum da pena, seria cabível o regime aberto. Todavia, em razão das circunstâncias judiciais e reincidência, aplica-se o regime mais gravoso.



    Penso que é excessiva, no caso concreto, a fixação do regime fechado, considerada a baixíssima pena aplicada, de modo que o regime semiaberto é o indicado e, ainda, é mais gravoso que aquele compatível com o quantum da pena.



    Fixado o regime inicial semiaberto, torna-se inviável, no caso concreto, a manutenção da prisão preventiva.



    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020)



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, concedo a parcialmente a ordem apenas para fixar o regime inicial semiaberto e, assim, determinar a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente